Tribunal: TJPA
Processo: 0808044-47.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808044-47.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: ALESSANDRA SANTOS TAVARES BRAGA COIMBRA

IMPETRADO: SERGIO BELICH DE SOUZA LEAO, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORA APONSENTADA DO TCM/PA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 480 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 39, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES.
SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
ALESSANDRA SANTOS TAVARES BRAGA COIMBRA
, contra ato do
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – TCM/PA.

Relata a impetrante que
é servidora efetiva do Tribunal de Contas dos Municípios, tendo sido nomeada após aprovação em concurso público; que fora nomeada para o exercício de cargo em comissão durante longos períodos; que considerando o adicional previsto no art. 130 da Lei 5.810/94, enquanto remuneração pelo exercício do cargo em comissão, a autora submetia-se à incidência do redutor constitucional, tendo como base o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 37, XI da Constituição Federal.

Aduz que, em janeiro de 2019, foi utilizado como parâmetro de aplicação do redutor os subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por aplicação irregular da Emenda Constitucional n.º 72/2018.

Afirma que apresentou requerimento administrativo, o qual fora indeferido, após a emissão de parecer jurídico.

Desse modo, alegando estar evidente o direito líquido e certo do que se pleiteia, requereu a concessão de medida liminar, para
determinar a determinar a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA EC 72/2018 sobre os proventos da autora, com a manutenção do redutor constitucional abalizado no subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 7º, III da Lei nº 12.016/2008; art. 37, XV da Constituição Federal.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança a fim de que seja declarada
a inconstitucionalidade da Emenda à Constituição do Estado do Pará nº 72/2018 – via controle difuso de constitucionalidade - por vício de iniciativa e violação da autonomia municipal, com supedâneo no art. 61, §1º da Carta Magna e art. 105, II da Constituição do Estado do Pará.

Em decisão interlocutória,
houve o indeferimento do pedido liminar pela Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran
(ID.
2411298
).

A impetrante interpôs agravo interno (ID.
2519104
)

As informações foram prestadas (ID.
2541934
).

O Estado do Pará apresentou petição, por meio da Procuradoria do Estado (ID.
2541936
) pleiteando o ingresso no feito, ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora.

Em parecer (ID.
2639489
), a representante do Ministério Público manifesta-se pela concessão da segurança.

Vieram-me os autos conclusos.

Em seguida, o Estado do Pará apresentou manifestação sustentando a superveniência de fatos novos à decisão agravada (ID. 3996066).

As contrarrazões ao supracitado agravo foram apresentadas (ID.
5198291
).

Considerando a existência de novas informações trazidas pelo Estado do Pará a
Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela denegação da segurança,
com o consequente improvimento do agravo interno, haja vista a ausência de violação de direito líquido e certo da parte impetrante
(ID.
12399778
).

Em seguida, a impetrante foi intimada para se manifestar se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito,
considerando a existência de novas informações trazidas pelo Estado do Pará,
oportunidade em que apresentou manifestação informando o interesse no processamento no feito (ID.
18496573
).

É o essencial relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que a impetrante
interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu a liminar pleiteada.

Desse modo, havendo, basicamente, a mesma argumentação arguida na presente Ação Mandamental e, considerando que a referida ação já se encontra apta a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Passo à análise da ação mandamental.

O mérito da presente ação mandamental consiste em definir se a impetrante possui direito líquido e certo em
ter aplicado aos seus proventos, a título de teto constitucional, o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em detrimento do subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.

Pois bem, após a análise dos autos, verifica-se que a impetrante foi aposentada no cargo efetivo de Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará,
consoante a Portaria nº 0550/2013 – TCM,
ou seja, já sob a vigência da Emenda Constitucional (EC) nº 41/2003, que alterou a redação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se como limite
, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e
nos Estados
e no Distrito Federal,
o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça
, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos
; (...)”

Vale ressaltar que, embora o art. 37, inciso XI, da Carta Magna não mencione expressamente os membros dos Tribunais de Contas, é incontroverso que estes se sujeitarão aos tetos remuneratórios aplicáveis ao nível federativo ao qual vinculados (federal ou estadual), já que inexiste qualquer previsão legal que lhes garanta um regime diferenciado.

Ademais, no tocante à aplicabilidade dos tetos instituídos pela EC n.º 41/2003, imperioso que se observe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n.º 609381 (Tema 480 de Repercussão Geral):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.

1.
O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
.

2.
A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público
. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal.
O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional
.

4. Recurso extraordinário provido.

(RE 609381, Relator (a):
TEORI ZAVASCKI
, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00210)

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORA APONSENTADA DO TCM/PA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 480 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 39, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 1. O objetivo da impetrante é o reconhecimento de seu direito líquido e certo a ter aplicado aos seus proventos, a título de teto constitucional, o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em detrimento do subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. 2. 12.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";">A impetrante fora aposentada no cargo efetivo de Analista de Controle Externo do TCM/PA em 23/04/2013, e embora o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal não mencione expressamente os membros dos Tribunais de Contas, é incontroverso que estes se sujeitarão aos tetos remuneratórios aplicáveis ao nível federativo ao qual vinculados. 3. Na esteira do Tema 480 de Repercussão Geral do STF, verifica-se que desde a entrada em vigor da EC nº 41/2003 os vencimentos/proventos da impetrante deveriam ter sido reduzidos com base nos tetos remuneratórios aplicáveis aos servidores públicos estaduais (subsídio mensal do Governador, dos Deputados Estaduais ou dos Desembargadores do Tribunal de Justiça), de modo que a utilização do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para este fim configurou ato eivado de inconstitucionalidade, por manifesta violação ao art. 37, inciso XI, da Lei Maior 4. Assim, não há que se falar em violação de direito adquirido da impetrante ou de sua segurança jurídica, já que de atos ilegais não se originam direitos (Súmula 473 do STF), devendo ser mantido o ato administrativo que aplicou o redutor pautado no subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, na forma do art. 39, § 2º, da Constituição Estadual e art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 5. SEGURANÇA DENEGADA, com a revogação dos efeitos da liminar anteriormente concedida. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0804146-26.2019.8.14.0000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Tribunal Pleno)

144nch> Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE MANDADO DE SEGURANÇA. TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORA APONSENTADA DO TCM/PA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 480 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 39, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 1. O objetivo da impetrante é o reconhecimento de seu direito líquido e certo a ter aplicado aos seus proventos, a título de teto constitucional, o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em detrimento do subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. 2. A impetrante fora aposentada no cargo efetivo de Analista de Controle Externo do TCM/PA no ano de 2018, e embora o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal não mencione expressamente os membros dos Tribunais de Contas, é incontroverso que estes se sujeitarão aos tetos remuneratórios aplicáveis ao nível federativo ao qual vinculados. 3. Na esteira do Tema 480 de Repercussão Geral do STF, verifica-se que desde a entrada em vigor da EC n.º 41/2003 os vencimentos/proventos da impetrante deveriam ter sido reduzidos com base nos tetos remuneratórios aplicáveis aos servidores públicos estaduais (subsídio mensal do Governador, dos Deputados Estaduais ou dos Desembargadores do Tribunal de Justiça), de modo que a utilização do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para este fim configurou ato eivado de inconstitucionalidade, por manifesta violação ao art. 37, inciso XI, da Lei Maior 4. Assim, não há que se falar em violação de direito adquirido da impetrante ou de sua segurança jurídica, já que de atos ilegais não se originam direitos (Súmula 473 do STF), devendo ser mantido o ato administrativo que aplicou o redutor pautado no subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, na forma do art. 39, § 2º, da Constituição Estadual e art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 5. SEGURANÇA DENEGADA, com a revogação dos efeitos da liminar anteriormente concedida. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de dezembro dois mil e vinte e dois . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de lima Pinheiro . 144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0826996-44.2019.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Tribunal Pleno)

Desta feita, verifico que, desde a entrada em vigor da EC n.º 41/2003, os vencimentos/proventos da impetrante deveriam ter sido reduzidos com base nos tetos remuneratórios aplicáveis aos servidores públicos estaduais (subsídio mensal do Governador, dos Deputados Estaduais ou dos Desembargadores do Tribunal de Justiça), de modo que a utilização do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para este fim configurou ato eivado de inconstitucionalidade, por manifesta violação ao art. 37, inciso XI, da Lei Maior.

Por oportuno, registre-se que inexiste qualquer contrariedade entre a atual redação do art. 39, § 2º, da Constituição Estadual e o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais n.º 72/2018 (revogada) e 76/2019 apenas regulamentaram os tetos remuneratórios aplicáveis aos servidores públicos estaduais com base nos parâmetros que já haviam sido estabelecidos pela EC n.º 41/2003.

Assim, não há que se falar em violação de direito adquirido da impetrante ou de sua segurança jurídica, visto que utilização do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a título de redutor constitucional de seus proventos, constituiu ato absolutamente ilegal, do qual não se originam direitos (Súmula 473 do STF), devendo ser mantido o ato administrativo que aplicou o redutor pautado no subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, na forma do art. 39, § 2º, da Constituição Estadual e art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, por inexistência de direito líquido e certo (art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009), julgando extinto o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil).

Custas
ex lege
.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/08/2024